Tribunal: TJMT
Processo: 1026269-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026269-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), WANDERLEY SOARES MARTINS - CPF: 481.837.171-87 (AGRAVANTE), LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 842.075.231-20 (AGRAVANTE), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA registrado(a) civilmente como TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (AGRAVADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ENVOLVENDO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA EVENTUALMENTE GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE COLHEITADEIRA E PLATAFORMA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PULVERIZADOR. POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO TÉCNICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a restituição imediata de colheitadeira Valtra BC 7500 e plataforma de colheita, mas determinou a restituição do pulverizador Uniport Kuhn Boxer 2000, com expedição de ofício à empresa alienante fiduciária.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é possível determinar a imediata restituição de maquinário agrícola cuja propriedade pode eventualmente estar submetida à alienação fiduciária, cabendo aguardar informações acerca da quitação; (ii) avaliar a necessidade de nova análise técnica para apuração do valor dos bens objeto da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens alienados fiduciariamente exige prévia verificação quanto à eventual quitação contratual, a fim de resguardar eventuais interesses de terceiros vinculados à propriedade fiduciária. 4. A realização de nova avaliação técnica dos bens revela-se adequada para aferir valores atualizados, garantindo segurança jurídica na futura solução do mérito. 5. Os demais pontos da decisão mostram-se adequados e em conformidade com os elementos probatórios apresentados até o momento, justificando sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de bem alienado fiduciariamente pressupõe verificação quanto à existência de quitação contratual, resguardando-se interesses de terceiros. 2. É admissível a determinação de nova avaliação técnica do maquinário quando necessária à apuração segura de seu valor.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.361 e 1.368-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDERLEY SOARES MARTINS e LÚCIA APARECIDA DE OLIVEIRA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 1013799-76.2022.8.11.0055, proposta por
JACOB HUCK NETO
(Agravado): -
INDEFERIU
“(...) o pedido de tutela de urgência quanto à restituição imediata da Colheitadeira Valtra BC 7500 e da Plataforma de Colheitadeira, por ora visto que os executados tentam fraudar a execução de todas as formas ocultando bens aptos a constrição judicial, além da ausência de comprovação da quitação contratual e diante da necessidade de nova avaliação técnica para apuração precisa dos valores, a ser realizada por engenheiro agrícola”; -
DETERMINOU
“(...)
a restituição do Pulverizador UNIPORT KUHN BOXER 2000
ao terceiro interessado, por se tratar de bem que, à luz do relatório de ID 178647208 aparentemente encontra-se na relação de essencialidade, e cuja permanência em constrição após a apreensão dos demais bens configura excesso de medida; -
REITEROU
“(...)

o ofício à empresa PAMPA VALTRA – DEFANT & DEFANT LTDA
, desta vez por meio de
mandado judicial
, cabendo ao oficial de justiça diligenciar à sede da empresa, colhendo resposta definitiva ou promovendo a busca de documentos, se necessário o qual também deverá indagar/realizar pesquisa de mercado junto a esta quanto ao valor médio dos equipamentos”, e
ADVERTIU
“(...)

que eventual recusa ou omissão por parte da empresa poderá configurar crime de desobediência
, nos termos do art. 330 do Código Penal”.

Os Agravantes, em síntese, alegam que “(...) são partes executadas em um processo de execução de título extrajudicial movido por Jacob Huck Neto. Em meio a tal execução, foi autorizada a avaliação e subsequente remoção de bens pertencentes aos executados, sendo removidos uma Colheitadeira Valtra BC 7500 e uma Plataforma de Colheitadeira. A Colheitadeira Valtra BC 7500 foi avaliada em R$ 850.000,00 e a Plataforma de Colheitadeira em R$ 350.000,00, totalizando um montante de R$ 1.200.000,00”; que “(...) Os bens em questão foram adquiridos com cláusula de reserva de domínio, o que, segundo os executados, os torna impenhoráveis”; que “(...) enquanto não quitado integralmente o preço, o domínio dos bens permanece com o vendedor, o que, por si só, lhes confere a característica de impenhorabilidade conforme o artigo 521 do Código Civil. Entretanto, a decisão judicial impugnada não reconheceu a impenhorabilidade dos bens, alegando a falta de confirmação objetiva da cláusula de reserva de domínio”.

Afirmam, ainda, que “(...) o crédito exequendo é de R$ 670.355,54, o que caracteriza, a seu ver, um excesso de penhora, já que a soma dos bens penhorados ultrapassa significativamente o valor da dívida. Conforme o artigo 874, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a execução deve observar a medida estrita da satisfação do crédito, evitando o enriquecimento ilícito do exequente”; que “(...) Os executados também argumentam que o exequente já detém a posse de um Pulverizador UNIPORT KUHN BOXER 2000, bem de terceiro de boa-fé, que ainda não foi restituído. Tal fato reforça a alegação de excesso de penhora, uma vez que o exequente já possui bens suficientes para garantir a execução”; que “(...) Foi solicitada a tutela de urgência para a restituição dos bens apreendidos, sob a alegação de impenhorabilidade e excesso de penhora. Contudo, a decisão judicial negou a tutela de urgência, justificando que a venda em hasta pública pode não alcançar o valor de avaliação e que a cláusula de reserva de domínio ainda precisa de confirmação objetiva”.

Dizem que “(...) Para esclarecer a situação da cláusula de reserva de domínio, foi expedido ofício à empresa vendedora para confirmar a quitação dos contratos, mas até o presente momento não houve resposta. Além disso, a decisão judicial determinou a necessidade de uma nova avaliação técnica dos bens por um engenheiro agrícola, o que ainda não foi realizado”.

Defendem a impenhorabilidade dos bens com reserva de domínio, à luz do artigo 521 do Código Civil.

Requerem “(...) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a suspender a decisão agravada, restabelecendo de imediato o cumprimento da sentença que assegurou o direito ao adicional de periculosidade ao agravante”.

No mérito, pedem “(...) O provimento do presente recurso, para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, determinando a imediata restituição dos bens penhorados aos executados, em razão de sua impenhorabilidade e do excesso de penhora verificado; 2. O reconhecimento da impenhorabilidade dos bens objeto da cláusula de reserva de domínio, com fundamento no artigo 521 do Código Civil, determinando sua exclusão da execução; 3. O reconhecimento do excesso de penhora, com a consequente redução ao valor necessário para a satisfação do crédito exequendo, conforme o artigo 874, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

Pedem que seja concedida a justiça gratuita, alegando-se a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Houve despacho lançado, a fim de que a parte Agravante comprovasse sua situação de hipossuficiência econômica e financeira.

Foram concedidos os benefícios da gratuidade neste agravo de instrumento.

O pleito liminar foi deferido parcialmente, até que o Juízo singular firme o posicionamento acerca da quitação do contrato e da nova avaliação técnica para apuração de valores, mantendo-se, todavia, a restituição do Pulverizador UNPORT KUHN BOXER 2000, conforme a decisão exarada pelo Juízo “a quo”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo, com a manutenção total da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 1013799-76.2022.8.11.0055, proposta por
JACOB HUCK NETO
(or Agravado), em face de
WANDERLEY SOARES e LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
(Agravantes),
INDEFERIU
“(...) o pedido de tutela de urgência quanto à restituição imediata da Colheitadeira Valtra BC 7500 e da Plataforma de Colheitadeira, por ora visto que os executados tentam fraudar a execução de todas as formas ocultando bens aptos a constrição judicial, além da ausência de comprovação da quitação contratual e diante da necessidade de nova avaliação técnica para apuração precisa dos valores, a ser realizada por engenheiro agrícola”; -
DETERMINOU
“(...)
a restituição do Pulverizador UNIPORT KUHN BOXER 2000
ao terceiro interessado, por se tratar de bem que, à luz do relatório de ID 178647208 aparentemente encontra-se na relação de essencialidade, e cuja permanência em constrição após a apreensão dos demais bens configura excesso de medida; -
REITEROU
“(...)

o ofício à empresa PAMPA VALTRA – DEFANT & DEFANT LTDA
, desta vez por meio de
mandado judicial
, cabendo ao oficial de justiça diligenciar à sede da empresa, colhendo resposta definitiva ou promovendo a busca de documentos, se necessário o qual também deverá indagar/realizar pesquisa de mercado junto a esta quanto ao valor médio dos equipamentos”, e
ADVERTIU
“(...)

que eventual recusa ou omissão por parte da empresa poderá configurar crime de desobediência
, nos termos do art. 330 do Código Penal”.

Pois bem.

Sem delongas, repiso os fundamentos utilizados quando do deferimento parcial do pedido liminar.

É que há necessidade de que o Juízo “a quo” se informe acera da quitação ou não dos contratos que envolvem os bens (Colheitadeira Valtra BC 7500 e da Plataforma de Colheitadeira), tendo em vista cláusula de reserva de domínio, ficando disposto expressamente que:

“(...) No tocante à cláusula de reserva de domínio, embora se alegue a existência dessa restrição, a realidade documental exige confirmação objetiva. Foi expedido ofício à empresa vendedora (Pampa Valtra - Defant & Defant Ltda), a fim de que informe se houve quitação dos contratos, o que ainda aguarda resposta. Assim, não há respaldo suficiente para se reconhecer, neste momento, a impenhorabilidade dos bens com base na reserva de domínio alegada. Diante da ausência de certeza quanto à titularidade e da divergência sobre os valores reais dos bens, é necessária a realização de nova avaliação técnica, preferencialmente por profissional com formação em engenharia agrícola, a fim de aferir com maior precisão o valor de mercado dos bens e garantir segurança jurídica à execução”.

Em face disso, julgo pertinente aguardar as informações mencionadas, bem como a nova avaliação técnica, cabendo prevalecer apenas a determinação de restituição do Pulverizador UNIFORT KUHN BOXER 2000 ao terceiro interessado.

Simplesmente, por isso, julgo plausível o provimento parcial do agravo, até que o Juízo singular firme o posicionamento acerca da quitação do contrato – em razão de alienação fiduciária, atento aos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil;

e da nova avaliação técnica para apuração de valores, mantendo-se, todavia, a restituição do Pulverizador UNPORT KUHN BOXER 2000, conforme a decisão exarada pelo Juízo “a quo”.

Cumpre ressaltar que esta decisão cuja efetividade se relaciona à decisão interlocutória não possui o condão de engessar a atividade jurisdicional do Magistrado de Primeiro Grau; ao contrário, o Juízo “ad quem” busca colaborar para a efetividade processual e resolução da lide, nos autos originários, naquilo que pertine ao objeto restrito do agravo de instrumento.

Mantenho a decisão de hipossuficiência neste agravo, privilegiando o acesso ao judiciário, cabendo salientar que não se exige miserabilidade para a concessão do benefício. Ademais, a parte Agravada, apesar de alegar que o benefício da gratuidade não se aplica neste feito, não trouxe prova cabal de saúde financeira e econômica dos Agravantes.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo até que o Juízo singular firme o posicionamento acerca da quitação do contrato e da nova avaliação técnica para apuração de valores, mantendo-se, todavia, a restituição do Pulverizador UNPORT KUHN BOXER 2000, e demais tópicos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025